Tribunal: TJMT
Processo: 1000932-02.2021.8.11.0018
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000932-02.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CRISTIANO MENDES RODRIGUES - CPF: 032.466.301-35 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EVALDO MARCELINO - CPF: 062.935.911-35 (APELANTE), IAGO ROGERIO DOS SANTOS ROSARIO - CPF: 060.682.301-80 (APELANTE), JOSINEI CANEDO - CPF: 045.774.101-50 (APELANTE), ORLEI APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 060.840.911-13 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO MOTA BISPO DA SILVA - CPF: 311.216.868-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ADRIANA NUNES MACHADO - CPF: 030.888.211-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON VIEIRA BRANDINI - CPF: 033.963.171-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUAN PABLO NUNES DA SILVA - CPF: 061.980.371-18 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE SILVA DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, NA FORMA DO ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL) E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§ 2º E 4º, I DA LEI 12.850/13). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
FRAÇÃO MÁXIMA DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
FRAÇÃO ESCORREITA PELA APROXIMAÇÃO DO RESULTADO PRETENDIDO, NÃO CONCLUÍDO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS.
LITISPENDÊNCIA. INVIABILIDADE.
FATOS DIVERSOS IMPUTADOS EM CADA AÇÃO PENAL.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

“Consoante jurisprudência deste Sodalício, a redução da pena, em razão do conatus deve ocorrer ‘de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição’ (AgRg no HC n. 742.479/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 21/06/2022, DJe 29/06/2022).” (...) (AgRg no HC n. 843.032/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023).

2.

O reconhecimento de litispendência pressupõe a existência de processos distintos, alusivos ao mesmo réu, decorrentes de imputação dos mesmos fatos criminosos. Assim, não terá espaço este pressuposto processual de validade quando evidenciados crimes distintos, praticados em contextos fáticos e temporais diferentes, inexistindo acusações concomitantes sobre o mesmo fato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Evaldo Marcelino, Josinei Canedo, Iago Rogério dos Santos Rosário, Orlei Aparecido de Oliveira Júnior e Cristiano Mendes Rodrigues contra sentença proferida pelo conselho de sentença do juízo da 3ª vara criminal de Juara/MT. No caso, a decisão combatida, atenta à soberania dos jurados, condenou
1) Evaldo Marcelino
por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal) e integrar organização criminosa (art. 2º, §§ 2º e 4º, I da Lei 12.850/13), à pena de 13 (treze) anos e 02 (dois) meses de reclusão no regime fechado;
2) Josinei Canedo
por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal) e integrar organização criminosa (art. 2º, §§ 2º e 4º, I da Lei 12.850/13), à pena de 10 (dez) anos e 09 (nove) meses de reclusão no regime fechado;
3) Iago Rogério dos Santos Rosário
por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal) e integrar organização criminosa (art. 2º, §§ 2º e 4º, I da Lei 12.850/13), à pena de 10 (dez) anos e 09 (nove) meses de reclusão no regime fechado;
4) Orlei Aparecido de Oliveira Júnior
por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal) e integrar organização criminosa (art. 2º, §§ 2º e 4º, I da Lei 12.850/13), à pena de 13 (treze) anos e 02 (dois) meses de reclusão no regime fechado e
5) Cristiano Mendes Rodrigues
por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal), à pena de 07 (sete) anos de reclusão no regime semiaberto (ID 166078035).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
aplicação da fração máxima da tentativa para todos os réus;
b)
extinção do feito em relação à Josinei Canedo pela litispendência do crime de integrar organização criminosa (ID 166078050).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 166078053). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 168104659).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que a defesa não questionou capítulo da sentença sobre materialidades e autorias delitivas dos crimes praticados pelos réus. Assim, por serem incontroversas e não se vislumbrar qualquer mácula, razão não há para se alongar neste ponto, passando à análise das demais teses.

De outro lado, tem-se dos autos que a vítima supostamente teria envolvimento na morte de um integrante do “comando vermelho” chamado “Pedrinho”, motivo pelo qual os recorrentes a chamaram para uma confraternização, lhe atraindo para um local afastado, quando então Iago e Josinei sentaram um de cada lado dentro do carro, impedindo a fuga dele. Ato contínuo, os apelantes então pararam o veículo, desceram e alvejaram o ofendido com 02 (dois) disparos de arma de fogo que atingiram o pé e virilha.

Com efeito, após os fatos, a vítima empreendeu fuga pelo mato, mesmo baleada, permanecendo escondida até o amanhecer, momento em que foi procurar ajuda por sua vida. Portanto, do caso se extrai que os recorrentes executaram todos os atos do crime, não ocorrendo a consumação por circunstâncias alheias às suas vontades, chegando próximo de concluir o intento homicida, motivo pelo qual a aplicação da fração média de 1/2 (meio) se mostrou escorreita, não sendo possível concluir de modo diverso:

(...)
Consoante jurisprudência deste Sodalício
, a redução da pena, em razão do
conatus
deve ocorrer “de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado:
quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
” (AgRg no HC n. 742.479/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 21/06/2022, DJe 29/06/2022). (...) (AgRg no HC n. 843.032/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023,
DJe de 18/10/2023
).

Lado outro, o reconhecimento de litispendência pressupõe a existência de processos distintos, alusivos ao mesmo réu, decorrentes de imputação dos mesmos fatos criminosos. Assim, não terá espaço este pressuposto processual de validade quando evidenciados crimes distintos, praticados em contextos fáticos e temporais diferentes, inexistindo acusações concomitantes sobre o mesmo fato:

(...) A
orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal
é no sentido de que “
não há falar em litispendência se os

fatos imputados nas duas ações penais são diversos
”. Precedentes. (...) (RHC 174220 AgR, rel. min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022,
publicado em 10/01/2023
).

Com efeito, a defesa traz suposta litispendência deste caso com as ações penais 1001231-76.2021.8.11.0018 e 1001246-45.2021.8.11.0018. Contudo, embora tratem de apuração da prática do mesmo delito, fato é que não são os mesmos fatos.

Desta feita, na primeira ação Josinei sequer foi denunciado, o que já evidencia o óbvio: não há qualquer mácula ou ofensa ao
non bis in idem
. De outro lado, comparando este procedimento do júri com o segundo processo, tem-se as seguintes diferenças: tempo dos crimes (23 de março de 2021; datas exatas não sabidas em 2020 e 2021); local dos delitos (local ermo, na segunda ponte em direção da comunidade Águas Claras em Juara/MT; em Juara/MT, atrás de uma serraria); agentes da prática delitiva (Josinei, Evaldo, Iago e Orlei; Josinei, Ialison, Luan, Lennon e João Vitor); núcleos do tipo (integrar e promover; integrar); concurso material (com
animus necandi
e em unidade de desígnios, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentaram matar, mediante disparos de arma de fogo, Marlon Brandini, não tendo consumado o crime doloso contra a vida por circunstâncias alheias à vontade dos agentes; submeteram adolescente sob seu poder, com emprego de violência, a intenso sofrimento físico, como forma de aplicar castigo pessoal); recebimento da inicial (19 de julho de 2021; 22 de novembro de 2021), confirmando que são imputações distintas, inclusive neste caso sendo julgado por arrastamento (art. 5º, XXXVIII da Constituição Federal de 1988; art. 78, I do Código de Processo Penal),
não existindo litispendência.

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, afastando as teses defensivas. Via de consequência, mantenho incólumes todos os demais termos da sentença combatida, por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024